Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727076-20.2022.8.07.0000 Agravante(s) L.H.D.S.S., assistida por A.S.S. Agravado(s) Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.H.D.S.S., assistida pela genitora A.S.S., contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 133582776 do processo de referência) que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0730181-02.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Centro Tecnológico de Brasília - CETEB, indeferiu o pedido liminar formulado pela autora com o objetivo de determinar à ré que lhe autorizasse a prestar os exames supletivos de Ensino Médio, na modalidade EJA − Educação de Jovens e Adultos. Na decisão agravada, consignou o magistrado não estar presente a probabilidade do direito, pois a Educação de Jovens e Adultos não se presta à finalidade almejada na peça inicial e este egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a Educação de Jovens e Adultos não pode ter a sua finalidade desvirtuada por meio do IRDR no. 13. Pontuou o magistrado que a autora está no terceiro ano do ensino médio e somente concluirá seus estudos no segundo semestre de 2022, não tendo sido a Educação de Jovens e Adultos concebida para a antecipação da conclusão do ensino médio por alunos que não estão em atraso escolar. Ressaltou que, ainda que fosse admitida a antecipação da tutela pretendida, a autora não poderia ser dispensada da carga horária prevista na Resolução no. 2/2020 da CEDF. Registrou que o avanço escolar previsto no art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei no. 9.394/1996 é realizado pela instituição de ensino do discente por meio de verificação de aprendizagem. Não verificada a probabilidade do direito da parte autora, o magistrado indeferiu a antecipação da tutela por ela pretendida e determinou a emenda da petição inicial em cinco dias, nos moldes do art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo. Inconformada, a autora interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 38295726), defende ser devida a concessão de oportunidade ao aluno para concluir o ensino médio por meio do EJA, em tempo reduzido, sempre que comprovada sua maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular. Afirma presentes tais requisitos. Brada que a decisão agravada se baseia exclusivamente no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, que ainda não transitou em julgado, porque em trâmite recurso extraordinário e especial ainda não julgados. Assevera não ter força obrigatória a tese ali firmada nem efeito vinculante. Diz que a autora, ora agravante, foi aprovada em uma das melhores universidades do Distrito Federal. Proclama ser garantido aos alunos que comprovem capacidade intelectual o direito de fazer exames supletivos a tempo de efetivarem a matrícula no ensino superior. Informa que, após a aprovação no vestibular de Odontologia, tem pouco tempo para se matricular. Noticia estar obrigada a comprovar a conclusão do ensino médio até 15 de setembro de 2022. Informa que as aulas do segundo semestre de 2022 já começaram. Afirma que a decisão judicial violou o art. 208, V, da CF, o qual garante o acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino. Diz que a Constituição Federal não faz exigência de idade mínima. Sustenta admissível a interpretação que reconhece o direito que postula de ser matriculado no ensino superior. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, porque presentes tanto a probabilidade do direito como o perigo de dano. Ao final, requer: a) O conhecimento e provimento do presente agravo no efeito suspensivo ativo, com o deferimento do pedido liminar para (i) determinar ao Agravado (ceteb) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior Preparo regular (Ids 38295740 e 38295742). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No caso, a despeito das razões apresentadas no presente agravo de instrumento, não estão atendidas as exigências legais indispensáveis ao deferimento da tutela liminar postulada. Explico. Em apertada síntese, a agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) é aluna do terceiro ano do ensino médio da instituição Único Educacional Taguatinga (Id 133558972 do processo de referência); (ii) foi aprovada no vestibular da Universidade Católica de Brasília (Id 133558973 do processo de referência); (iii) foi impedida de se matricular no curso Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Ensino Médio, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB por ainda não possuir dezoito anos completos (Id 133558987 do processo de referência); (iv) não pode esperar o prazo para completar 18 anos, pois isso se dará apenas em 28/11/2022 (Id 133558966 do processo de referência) e, conforme o edital de matrícula na instituição superior, o prazo para matrícula finda na data próxima de 15/09/2022 (Id 133558979, p. 7 do processo de referência); (v) possui capacidade intelectual para ingressar na universidade. O agravo de instrumento foi assim interposto contra a decisão que indeferiu, pela ausência de probabilidade do direito, pedido liminar formulado para determinar à agravada a matrícula da agravante, menor de 18 (dezoito anos) e estudante regular no ensino médio, em curso de ensino supletivo, na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos. Ora, é sabido que a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consigna, em seu art. 37, que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (art. 37, § 1o). A referida legislação ainda acresce, em seu artigo 38, que "os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Contudo, a realização dos exames mencionados no caput do artigo é condicionada, segundo a mesma legislação, "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos" (art. 38, § 1o, II). Quer tudo isso significar, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. Postas essas premissas, avancemos. No caso sob exame, a agravante, regularmente inscrita no terceiro ano do ensino médio, busca, em verdade, se beneficiar de modalidade de educação de jovens e adultos antes da idade permitida, afirmando, para tanto, que a medida judicial proferida na origem seria desarrazoada e estaria em descompasso com a garantia constitucional de acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino (art.s 2051 e 208, V2, ambos da CF e 54, V, do ECA3). Ora, salta aos olhos que a pretensão da agravante é ser excepcionada do cumprimento da legislação de regência. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. Além de não se sujeitar ao critério etário, quer obter autorização judicial para se inscrever em programa de governo que foge completamente a seu perfil de estudante. Sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar modalidade de ensino criada com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. Enfim, mesmo tendo tido, durante sua vida escolar, acesso ao ensino formal e contínuo, quer autorização do Poder Judiciário para realizar o supletivo na modalidade EJA. Em verdade, o que pretende a agravante é obter tutela judicial para proceder em absoluta desconformidade ao alinhavado na legislação de regência, notadamente, quando se tem em conta que essa modalidade de educação "é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria" (art. 37, § 1o). À vista disso, a aspiração da agravante em obter tão excepcional benefício, conquanto não preencha quaisquer das condições que a tanto a legitimem, foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional de aplicar o Direito, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu demonstram de forma inequívoca não fazer ela parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. Não há, dessarte, na espécie, prova de que a agravante reúna características que a qualifiquem como superdotada, sobredotada ou alto-habilidosa, o que, em tese, por demonstradas habilidades natas acima da média, recomendaria, independentemente da faixa etária, o ingresso em ambiente que possibilitasse o adequado desenvolvimento de suas capacidades. Ocorre que a elogiável aprovação em processo seletivo de renomada faculdade de Odontologia não implica amadurecimento cerebral nem é expressão de que seja detentor de altas habilidades, daí porque, insuficiente para, por si só, autorizá-lo a se furtar ao padrão de legalidade a que todos os estudantes estão sujeitos. Não está configurada, portanto, para o caso concreto situação fática autorizadora do afastamento de limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Não há o que possa legitimar a pretendida supressão de etapas da formação escolar nem há razões para infirmar a conclusão proferida no juízo singular. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada, de modo que a utilização da educação nesses moldes, antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto. Cito, nessa toada, os seguintes precedentes dessa e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 2. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. 3. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional, o que é prejudicial à formação estudantil. 4. Não finalizado o ensino médio, não cumprido requisito de frequência mínima para conclusão dos estudos previsto na Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, tampouco demonstrado pela parte não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na matrícula da requerente/agravante e aplicação a esta de exames supletivos na instituição requerida/agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1174698, 07215103220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO ÀEDUCAÇÃO. ENSINOSUPLETIVO. AVANÇO DE ESTUDOS. CLÁUSULA ETÁRIA. NORMAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS. DERROTABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. AMADURECIMENTO INTELECTUAL PREMATURO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATRÍCULA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS EM GRAUSUPLETIVO. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A cláusula etária que obsta o acesso de menores de18anosao ensinosupletivo, como medida de aceleração dos estudos, somente é passível de derrubada quando o próprio aluno demonstra amadurecimento intelectual prematuro e superior à sua idade biológica, como, por exemplo, através de aprovação em vestibular de moderada concorrência, pois o objetivo teleológico do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases daEducação- Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva. 2.Não se divisando amadurecimento intelectual prematuro ou mérito excepcional, a aceleração dos estudos pelo ingresso no ensinosupletivo, antes de alcançada a idade mínima, não se afigura legítima, sequer recomendável, obstando que seja assegurada a matrícula à margem das premissas que devem pautar o instituto, que é sobretudo o mérito pessoal, notadamente quando o almejado pelo aluno é progredir nos estudos pela via excepcional por não ter obtido êxito no ensino regular, experimentando reprovação em ano letivo. 3.A situação de fato que restara estabelecida em decorrência da decisão judicial precária que assegurara ao aluno se matricular no ensinosupletivo, onde obteve no curso da lide a aprovação nas disciplinas que havia reprovado no ensino regular, possibilitando que superasse a reprovação experimentada e retornasse ao cronograma educacional, ensejara o aperfeiçoamento de fato consumado, teoria engendrada sob o prisma da segurança jurídica, determinando que a situação seja preservada em vassalagem ao princípio da estabilidade das relações sociais e, inclusive, sob pena de ofensa à razoabilidade caso fosse determinado que regredisse na formação escolar para repetir as matérias cursadas no ensinosupletivoem razão do provimento antecipatório que lhe fora conferido. 4. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, refutados os pedidos formulados pelo autor, a despeito da aplicação da teoria do fato consumado, não pode o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência, pois, em verdade, não sucumbira. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 747363, 20130110185090APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 123) (g.n.) Diga-se de passagem, como bem alinhavado pelo i. Des. Roberto Freitas, à época integrante dessa e. 1a Turma Cível, que o critério etário "trata-se de critério legal que obedece ao conceito de justiça formal, disposto pelo legislador de forma a estabelecer o recorte na realidade empírica e adotar o sistema de razoável previsibilidade sobre o sentido normativo de um texto que orienta condutas e, no caso concreto, como já dito, organiza a efetividade de uma política pública. Infirmar casuisticamente, uma norma infraconstitucional, em nome de um princípio constitucional de afirmação grandiloquente como o direito de todos à educação, não parece ser a melhor forma de compreender a operabilidade do subsistema normativo em análise." O acórdão, do qual proveio o elucidativo excerto acima colacionado, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENORES DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DA NORMA. ART. 38, § 1o, II DA LEI No 9.394/96. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da demanda consiste em se deliberar sobre a possibilidade de efetuar a matrícula da Agravante no curso supletivo, nada obstante não contar com a idade mínima de 18 (dezoito) anos estipulada na lei. 2. A norma constante no artigo 38, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece o recorte objetivo etário, qual seja 18 (dezoito) anos, para matrícula em sistema de Ensino de Jovens Adultos - EJA no nível de conclusão do ensino médio. 3. Qualquer norma que estabeleça um recorte contrafático objetivo, como é o caso etário, pode apanhar, em alguns casos, situações em que o destinatário estará para aquém ou além da situação de maturidade ou de condição pessoal de saúde, ou de condição econômica etc. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1158985, 07107433220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No mesmo sentido: APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. SUPLETIVO.DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1090953, 07000456420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (g.n.) Por fim, a Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), analisou acerca da viabilidade de menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, firmando a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Conquanto não haja o trânsito em julgado do referido incidente, em razão da interposição de recursos especial e extraordinário em 28/4/2022, esta circunstância não afasta o exame da pretensão liminar aqui deduzida, com respaldo no art. 982, § 2o, do CPC. Por todos os argumentos alinhavados, não identifico, em análise prefacial, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da manifestação do Ministério Público. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora